Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-21.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000256-21.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES DE FREITAS - CPF: 476.075.991-34 (APELANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
FUNDAMENTOS DA PGJ ADOTADOS
PER RELATIONEM
– CONDUTA ATÍPICA - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“
No crime de corrupção ativa é necessário a demonstração de que o funcionário tenha atribuição para “praticar, omitir ou retardar” determinado “ato de ofício” (ato incluso nas suas atribuições funcionais), por se tratar de elementar do tipo.
”
(Parecer da PGJ no 000319-004/2018).

“[...] O crime de corrupção ativa, em princípio, se configura quando a promessa de vantagem indevida é feita, previamente à prática do ato, ao funcionário que tenha atribuição ou competência para a prática desse mesmo ato de ofício, o que não é a hipótese dos autos, porquanto o Investigador de Polícia Civil não detinha poder para influir na prisão do acusado”
(TJMT, AP 0001632-51.2018.8.11.0098).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000256-21.2018.8.11.0004

- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S):

DANIEL GONCALVES DE FREITAS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DANIEL GONCALVES DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (0000256-21.2018.8.11.0004), que o condenou por corrupção ativa a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão – art. 333, do CP – (ID 106684460).

O apelante sustenta que inexiste “
o elemento subjetivo especifico, qual seja, a vontade de fazer o funcionário publico praticar, omitir ou retardar ato de oficio.”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 106684477).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID

106684481).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, por entender que a funcionária pública
“não tinha poder de exercer qualquer influência sobre a aprovação/reprovação daquele, sendo assim, o fato é atípico”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 108619459).

É o relatório.

À d. Revisão

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de maio de 2.017, por volta das 16h5Omin, no 3° Ciretran, situado na Av. Senador Valdon Varjão, s/n°, KM 3.5, Setor Industrial, nesta urbe, o denunciado ofereceu a importância de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em moeda corrente para a funcionária pública Elaine Ferreira Ramos, com o intuito de que a mesma lhe ajudasse no exame teórico para obtenção da primeira habilitação, visando corrompê-la, tendo sido sua ação flagrada por imagens constantes do circuito de vigilância existente naquele local (Laudo Pericial às fls. 34/72-IP).

[...]Ante ao exposto, o denunciado DANIEL GONÇALVES DE FREITAS está incurso na figura típica capitulada no art. 333, caput, do Código Penal [...]”
(Luciana Rocha Abrão David, promotor de Justiça – ID 106684451).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, depoimentos da vítima e testemunhas, além do termo de constatação de embriaguez. A vítima ELAINE relatou em Juízo que é funcionária do DETRAN/MT, sendo que na data dos fatos o réu teria lhe oferecido uma quantia em dinheiro para que lhe ajudasse a realizar a prova teórica. Aduz que já conhecia o réu por ele ter feito aquela prova diversas vezes e em todas reprovado. Afirma que cumprindo o procedimento de praxe, solicitou os documentos pessoais do réu para conferência, ocasião em que este lhe entregou um documento e uma quantia em dinheiro em espécie, apertando sua mão e lhe disse “Moça, me ajuda, por favor”. Afirma que todas as vezes que o réu fazia a prova ele dizia que precisava muito obter a habilitação. Confirma ter percebido que a intenção do réu com aquela atitude era de lhe “subornar” para que lhe auxiliasse a passar na prova. Que ao perceber a conduta, devolveu o dinheiro ao réu e pediu para que ele não mais fizesse tal coisa, acionando seus superiores sobre o ocorrido.

O policial militar EDSON relatou ter atendido à ocorrência em tela, tendo a PM sido acionada por uma funcionária do 3a CIRETRAN de Barra do Garças/MT dando conta de que um indivíduo teria oferecido dinheiro para a referida funcionária para que lhe ajudasse com a realização da prova teórica para obtenção de CNH.

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática delitiva que lhe é imputada, aduzindo que teria entregado o dinheiro sem perceber, vez que ao retirar seu documento pessoal do bolso retirou também o dinheiro.

Malgrado a versão narrada pelo réu, entendo configurada a prática do delito que lhe é imputado, levando-se em conta que as provas produzidas em sede policial, foram suficientemente corroboradas em Juízo.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação ao crime tipificado no art. 333 do CP. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado DANIEL GONÇALVES DE FREITAS, pela prática do delito de corrupção ativa, tipificada no art. 333 do CP.

[...] Sendo assim, TORNO DEFINITIVA a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, com fundamento no artigo 33, § 2o, do Código Penal.”
(Marcelo Sousa Melo Bento De Resende, juiz de Direito - ID 94757043).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos Edson Antonio de Miranda (ID 106684451), Jaime Alves Brito (ID 106684451), da vítima Elaine Ferreira Ramos (ID 106684451) e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 106684451).

Em Juízo, foram ouvidos Edson Antonio de Miranda, Elaine Ferreira Ramos e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 106684459).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“[...]O pedido absolutório pela prática do crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do Código Penal merece provimento, contudo por fundamento diverso do apresentado pela defesa. Vejamos.

A denúncia narra que “no dia 09 de maio de 2.017, por volta das 16h5Omin, no 3° Ciretran, situado na Av. Senador Valdon Varjão, s/n°, KM 3.5, Setor Industrial, nesta urbe, o denunciado ofereceu a importância de aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em moeda corrente para a funcionária pública Elaine Ferreira Ramos, com o intuito de que a mesma lhe ajudasse no exame teórico para obtenção da primeira habilitação , visando corrompê-la, tendo sido sua ação flagrada por imagens constantes do circuito de vigilância existente naquele local”. Destacado.

A denúncia relata que o réu compareceu no local do fato para realizar o exame teórico para obtenção da habilitação pela quinta vez. Assim, visando obter a aprovação, ofereceu a importância de aproximadamente 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie para a funcionária pública que estava aplicando a prova, com o intuito de que “ela o ajudasse nas respostas”.

Durante a fase extrajudicial, o Policial Militar Edson Antônio de Miranda relatou para a autoridade policial: “... Conforme a declaração da vítima, a mesma presta serviço ao Detran onde é auxiliar de documentos de identificação, e na realização de uma prova teórica ao solicitar RG do candidato para comprovação, mesmo retirou junto com a RG uma quantia de dinheiro que não soube precisar o valor exato, colocando este em sua mão e pedindo que ela o auxiliasse; QUE, a vítima devolveu a referida quantia de dinheiro e pediu ao mesmo que não repetisse mais aquela ação; QUE, a vítima ainda informou que existe câmera de filmagem no local que captou a mencionada ação; QUE, não chegaram a visualizar as imagens em razão de ser em tempo real; QUE, diante dos fatos as partes envolvidas foram encaminhadas para a Central de atendimento da polícia militar onde foi elaborado presente boletim de ocorrência que em seguida foi registrado nesta Depol onde foram entregues sem lesão corporal para as demais providências que o caso requer; Nada mais disse...”.

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial do Policial Miliar Jaime Alves Brito: “... Conforme declaração da vítima, a mesma presta serviço ao Detran onde é auxiliar de documentos de identificação, e na realização de uma prova teórica ao solicitar RG do candidato para comprovação, mesmo retirou junto com a RG uma quantia de dinheiro que não soube precisar o valor exato, colocando este em sua mão e pedindo que ela o auxiliasse; QUE, a vítima devolveu a referida quantia de dinheiro e pediu ao mesmo que não repetisse mais aquela ação; QUE, a vítima ainda informou que existe câmera de filmagem no local que captou a mencionada ação; QUE, não chegaram a visualizar as imagens em razão de ser em tempo real; QUE, diante dos fatos as partes envolvidas foram encaminhadas para a Central de atendimento da polícia militar onde foi elaborado presente boletim de ocorrência que em seguida foi registrado nesta Depol onde foram entregues sem lesão corporal para as demais providências que o caso requer; Nada mais disse...”.

Extrajudicialmente, a vítima mediata Elaine Ferreira Ramos declarou: “QUE em relação aos fatos em apuração a declarante afirma que trabalha no 3a CIRETRAN de Barra do Garças para empresa tercerizada THOMAS GREG & SONS a qual atua na aplicação de provas teóricas para Primeira Habilitação; QUE, hoje por volta das 16:00h foi realizada uma avaliação que já estava agendada; QUE, a avaliação foi realizada em uma das salas da 3a CIRETRAN; QUE, esta avaliação estava agenda para o candidato DANIEL GONÇALVES DE FREITAS, a qual teve apenas o candidato; QUE, esse referido candidato já estava realizando reteste uma vez que este já havia reprovado várias vezes; QUE, dentro da referida sala só estava presente a declarante e o candidato DANIEL GONÇALVES DE FREITAS, uma vez que é norma exigida quando da aplicação da prova somente pode permanecer na sala o aplicador e os candidatos; QUE, nesse caso era apenas ele; QUE, a sala é monitorada por câmeras de vigilância; QUE, quando o candidato entrou a declarante pediu para que o mesmo colocasse os objetos pessoais no local indicado; bem como pediu a identificação do mesmo; documento de identidade; QUE, o candidato realiza a prova em um computador, pois a avaliação e feita digitalmente no sistema, sendo que os aplicadores não tem acesso ao sistema, somente no momento da liberação da avaliação, depois disso é o candidato e a prova; QUE, no momento em que DANIEL GONÇALVES DE FREITAS retirou a identidade do bolso esse entregou a mesma juntamente com uma quantia em dinheiro que a declarante não sabe precisar o valor; apenas notou que tinha notas no valor de RS100,00 reais e R$50,00 reais; QUE, a declarante ao olhar a identidade e ver o dinheiro imediatamente devolveu para DANIEL sendo que esse num primeiro momento ainda pediu "ME AJUDA POR FAVOR MOÇA!";QUE, a declarante devolveu o dinheiro e a identidade que estava junto imediatamente para DANIEL e o repreendeu dizendo "NÃO FAÇA ISSO!"; QUE, após isso DANIEL pegou o dinheiro e a identidade e guardou no bolso da camisa; QUE, a declarante então continuou o procedimento normal ou seja "colhi a digital do candidato, liberei a prova no computador e esse foi e realizou a prova"; QUE, quando o candidato estava realizando a prova a declarante através do sistema SPARK então comunicou o ocorrido ao seu superior ROSEANE PEIXOTO a qual fica na cidade de CUIABÁ-MT, sendo que esta imediatamente comunicou ao DETRAN CUIABÁ; QUE, após o ocorrido o chefe da V CIRETRAN representada na pessoa de CARPEGIANE acionou a Polícia Militar que esteve no local; QUE, quando a PM chegou esperou o candidato concluir a prova e então foi abordado; QUE, DANIEL disse para os policiais militares que havia entregado o dinheiro para a declarante "por engano junto com o documento"; QUE, através das câmeras, essas, podem comprovar o ocorrido e com certeza pode afirmar que este estava tentando suborná-la, urna vez que notou que havia algumas notas de dinheiro, sendo que mesmo após devolver o dinheiro para DANIEL esse "não me pediu desculpas e nem disse que havia sido por engano, apenas me pediu para que eu o ajudasse" ; Nada mais disse...”.Destacado.

Interrogado extrajudicialmente, Daniel Gonçalves de Freitas apresentou a seguinte versão dos fatos: “... QUE, informa que os fatos imputados NÃO VERDADEIROS; QUE, o interrogando esclarece que está em processo para tirar sua habilitação; QUE, no ano de 2016 montou o processo e realizou as provas teóricas para tirar a habilitação ou permissão para dirigir; QUE, no ano passado tentou por 4 vezes e nesse ano está tentando mais uma vez; QUE, de todas as vezes em que realizou o teste não foi aprovado; QUE, na data de hoje estava agendado o re-teste da prova teórica do DETRAN para tirar a habilitação; QUE, hoje por volta das 16:20h começou a realizar a prova teórica; QUE, na sala da prova somente tinha o interrogando realizando a prova; QUE, antes da realização da prova a aplicador pediu a documentação do interrogando o qual entregou sua identidade e como havia dinheiro junto com a identidade também foi entregue sem querer para a examinadora; QUE, após entregar a identidade o interrogando afirma não ter visto que o dinheiro tinha ido junto; QUE, após entregar a identidade a examinadora está vendo que tinha ido dinheiro então o chamou e disse "olha aqui e me entregou o dinheiro que havia ido junto com a identidade, ainda pedi desculpas mas ela não escutou pois falei baixinho"; QUE, o interrogando afirma que estava com a quantia de R$750,00 reais em seu bolso pois havia recebido da pessoa de RILDO MOTOS, oficina de motos que fica localizada em frente a CERENCE no bairro PIRACEMA; QUE, recebeu esse valor proveniente de gambira (venda de moto) que havia realizado com ele; QUE, indagado sobre o dinheiro afirma que tem 4 quatro notas de R$100,00 reais e 7 notas de R$50,00 reais, sendo que o dinheiro é para pagamento da documentação de seu veículo fiorino; QUE, foi inquirido se pediu ajuda para a examinadora na realização da prova "todo mundo pede ajuda, disse apenas para ela me ajuda fia!"; QUE, inquirido se estava nervoso; agoniado ou preocupado o mesmo respondeu que "SIM, ESTAVA"; QUE, inquirido se entregou o dinheiro para a examinadora com a intenção que essa o ajudasse a realizar a prova respondeu; "NÃO, ENTREGUEI A IDENTIDADE E O DINHEIRO FOI JUNTO, MAS A INTENÇÃO EM MOMENTO ALGUM ERA DE SUBORNÁ-LA"; QUE, indagado se a examinadora após pegar a identidade e o dinheiro que havia ido por engano disse"NÃO FAÇA ISSO!" respondeu que ela "NÃO FALOU NADA DISSO"; QUE, o interrogando afirma ter realizado a avaliação e conseguido acertar apenas 14 pontos" o resultado saiu na hora"; QUE, quando o interrogando saiu de dentro da sala de provas haviam policiais militares do lado de fora, sendo que a moça que aplicou a prova disse para os policiais militares apontando o dedo e mostrando a pessoa do interrogando; QUE, os policiais militares eram o Ten EDISON e o CB não se recordando o nome os quais disseram que a examinadora havia pedido para fazer uma ocorrência contra o interrogando; "até assustei, mas eles em momento algum disseram o motivo"; QUE, o Ten EDISON perguntou que condução o interrogando estava sendo que respondeu que estava em seu veículo paraty, logo ele então disse para que eu o acompanhasse até a Central de Atendimento da Policia Militar para confeccionar o boletim de ocorrência; QUE, "em momento algum os policiais militares deram voz de prisão para mim, eu vim para a Central da PM por livre e espontanea vontade, não vim conduzido preso"; QUE, quando estava confeccionando o BO os policiais militares perguntaram para o interrogando se o mesmo estava subornando a mulher que aplicou a prova o qual em resposta disse "NÃO, DE JEITO NENHUM"; QUE, "EU EM MOMENTO ALGUM TENTEI SUBORNAR A MOÇA QUE APLICOU A PROVA"; QUE, indagado ao interrogando se quando o dinheiro foi junto com a identidade por engano a examinadora lhe deu voz de prisão respondeu: "NÃO, ELA DEIXOU EU FAZER A PROVA TODINHA, E NÃO ME DISSE NADA, NEM ME DEU VOZ DE PRISÃO"; Nada mais disse...”. Destacado.

O Detran entregou para a autoridade policial 01 (um) DVD com imagens gravadas da sala de prova digital desta Ciretran do dia 09/05/2017, que foram submetidas à perícia. Consta no teor do Laudo Pericial n° 2:12.20IR.33351-01 que “os vídeos questionados não possuem áudio inteligível associado e apresentam características similares àqueles registrados por câmeras de Circuito Fechado de Televisão (CFTV), como: baixa frequência de amostragem espacial ("resolução"), posição elevada do equipamento de captura em relação ao solo e presença de informações aditivas, como data, hora e o nome da câmera”.

Durante a instrução processual, Elaine Ferreira Ramos relatou que é funcionária do DETRAN/MT, sendo que na data dos fatos o réu lhe ofereceu uma quantia em dinheiro para que lhe ajudasse a realizar a prova teórica. Aduz que já conhecia o réu por ele ter feito aquela prova diversas vezes e em todas foi reprovado. Afirma que cumprindo o procedimento de praxe, solicitou os documentos pessoais do réu para conferência, ocasião em que este lhe entregou um documento e uma quantia em dinheiro em espécie, apertando sua mão e lhe disse “Moça, me ajuda, por favor”. Afirma que todas as vezes que o réu fazia a prova ele dizia que precisava muito obter a habilitação. Confirma ter percebido que a intenção do réu com aquela atitude era de lhe “subornar” para que lhe auxiliasse a passar na prova. Que ao perceber a conduta, devolveu o dinheiro ao réu e pediu para que ele não mais fizesse tal coisa, acionando seus superiores sobre o ocorrido.

Em juízo, o policial militar Edson Antônio de Miranda relatou que atendeu a ocorrência.

Registrou que a Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do 3a CIRETRAN de Barra do Garças/MT noticiando que um indivíduo ofereceu dinheiro para a referida funcionária para que lhe ajudasse com a realização da prova teórica para obtenção de CNH.

Interrogado judicialmente, o réu negou a prática delitiva que lhe é imputada, aduzindo que teria entregado o dinheiro sem perceber, vez que ao retirar seu documento pessoal do bolso retirou também o dinheiro.

Examinando detidamente os fatos, em conjunto com as elementares do crime, constata-se que a conduta praticada pelo apelante não se subsume ao crime de corrupção ativa, sendo atípica.

Para a configuração da corrupção ativa é preciso que a vantagem além de indevida, seja prometida ou ofertada a um funcionário público e que o objetivo de sua oferta ou promessa seja para que o corrompido pratique, omita ou retarde um ato de ofício, que seja de sua competência ou esteja relacionado ao exercício de suas atribuições.

Todavia, no caso concreto, Elaine Ferreira Ramos, naquela condição, não tinha atribuição para aprovar o réu no exame teórico, sendo que sua atribuição se limitava a conferência de documentação pessoal e colheita de digital.

Embora o réu tenha, ainda que implicitamente, oferecido vantagem indevida para Elaine objetivando sua aprovação no exame, certo é que, no crime de corrupção ativa é necessário a demonstração de que o funcionário tenha atribuição para “praticar, omitir ou retardar” determinado “ato de ofício” (ato incluso nas suas atribuições funcionais), por se tratar de elementar do tipo.

Nas precisas lições de Fernando Capez: (...) Consoante o dispositivo penal, a oferta ou promessa de vantagem deve ser realizada com o fim de determinar o funcionário a praticar (por exemplo: oferecer dinheiro ao funcionário para que suma com o processo judicial ou a policiais para que não prendam o agente em flagrante), omitir (por exemplo: oferecer dinheiro ao guarda de trânsito para que não aplique multa contra o infrator) ou retardar ato de ofício (por exemplo: prometer vantagem ao cartorário do fórum caso ele consiga protelar a remessa do processo ao Ministério Público). Deve o ato necessariamente ser de específica atribuição do funcionário público. Dessa forma, não comete o crime em tela o particular que oferece dinheiro ao investigador de polícia para que este não instaure inquérito policial contra ele, pois tal atribuição é específica do delegado de polícia. Caso o agente ofereça dinheiro a funcionário incompetente para a prática do ato almejado, haverá crime impossível, podendo restar a existência de ato de improbidade administrativa, previsto nos arts. 9o e 11 da Lei n. 8.429/92. Não se compreende nesse dispositivo penal o fim de impedir a prática de ato ilegal, arbitrário, pelo funcionário público ou que não seja de sua competência. Assim, o indivíduo que oferece dinheiro para que a autoridade policial não o prenda em flagrante, por não ter praticado qualquer crime, não responde pela corrupção ativa (...). (Curso de direito penal, volume 3, parte especial: arts. 213 a 359-H / Fernando Capez. - 17. ed. atual. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019. Pág. 678/679 (Livro eletrônico).

Nesse sentido: [...] RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO ATIVA A UM DOS RECORRIDOS. IMPUTAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA AOS OUTROS DOIS. ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS RECORRIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE QUANTO AO RECORRIDO ACUSADO DE CORRUPÇÃO ATIVA. EXIGÊNCIA EXPLÍCITA, NO TIPO PENAL, DE "ATO DE OFÍCIO". VIABILIDADE QUANTO AOS RECORRIDOS ACUSADOS DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPRESSÃO "EM RAZÃO DELA" QUE NÃO PODE SER EQUIPARADA A "ATO DE OFÍCIO". POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AINDA QUE AS AÇÕES OU OMISSÕES INDEVIDAS NÃO ESTEJAM DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES FORMAIS DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR OS RÉUS QUE FORAM DENUNCIADOS POR CORRUPÇÃO PASSIVA. 1. Hipótese em que um dos réus foi absolvido da prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e os outros dois foram absolvidos da prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do CP). 2. Ao contrário do que ocorre no crime de corrupção ativa, o tipo penal de corrupção passiva não exige a comprovação de que a vantagem indevida solicitada, recebida ou aceita pelo funcionário público esteja causalmente vinculada à prática, omissão ou retardamento de "ato de ofício". 3. A expressão "ato de ofício" aparece apenas no caput do art. 333 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção ativa, e não no caput do art. 317 do CP, como um elemento normativo do tipo de corrupção passiva. Ao contrário, no que se refere a este último delito, a expressão "ato de ofício" figura apenas na majorante do art. 317, § 1.o, do CP e na modalidade privilegiada do § 2.o do mesmo dispositivo. (REsp 1745410/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018).

No caso, não restou configurado o crime de corrupção ativa porque a prática do ato almejado pelo apelante não estava situada na esfera de atribuições funcionais de Elaine, ou seja, ela não tinha poder de exercer qualquer influência sobre a aprovação/reprovação daquele, sendo assim, o fato é atípico.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 108619459).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJDF:

“[...] O crime de corrupção ativa, em princípio, se configura quando a promessa de vantagem indevida é feita, previamente à prática do ato, ao funcionário que tenha atribuição ou competência para a prática desse mesmo ato de ofício, o que não é a hipótese dos autos, porquanto o Investigador de Polícia Civil não detinha poder para influir na prisão do acusado”
(TJMT, AP 0001632-51.2018.8.11.0098, Relator: Des. Paulo da Cunha, - 18.11.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
DANIEL GONCALVES DE FREITAS
da corrupção ativa nos termos do art. 386, III do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021